Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-78.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701088-78.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual julgou extinta, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a ação de reconhecimento de sociedade de fato movida pela apelante contra LAGO FRANQUIAS S.A, por ter sido a empresa recorrente extinta antes do ajuizamento da ação. Ao final, a sentença condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 2o e § 8o do CPC. Em suas razões recursais, após defender a admissibilidade do recurso, a apelante passa a apresentar argumentação que se confunde com o mérito da ação originária, no sentido de que teria participação na empresa apelada, apesar de não ter sido formalmente admitida como acionista. Sustenta que apesar de não possuir registro formal, a relação entre as partes subsiste como sociedade na forma do art. 986 do CC, argumentando que “a sociedade in casu apenas não possui a inscrição dos atos constitutivos no órgão competente, o que não descaracteriza a personalidade jurídica da sociedade, pelo contrário, apenas o constitui, não sendo caráter definidor de sua existência.” Defende que a existência da sociedade pode ser comprada pelo vínculo societário mantido entre os sócios, constituindo affectio societatis, e afirma que: “Até que a parte Apelante desejasse a saída da Sociedade, com a realização do investimento feito, por razões que não interessam à própria Companhia, ao menos havia prestação de contas informal e rotineira, via grupo de WhatsApp ou email, por parte do representante desta, demonstrando o vínculo societário estabelecido e existente”, e acrescenta que: “Quando as trocas de mensagens passaram a ser em virtude deste desejo da parte Apelante em dissolver parcialmente a Companhia, quanto ao quinhão a eles pertencente, o Representante da parte Apelada, que outrora se apresentava como seu Diretor, mudou de forma categórica o comportamento para com os subscritores desta exordial.” Destaca a existência de vínculo societário entre as partes diante da distribuição de lucros à recorrente, e conclui que: “A ausência de averbação dos documentos não configura sua inexistência, por isso necessário o reconhecimento da existência da sociedade em comum, saneando-se o impedimento do sócio quanto ao exercício de seus direitos societários que recaem sobre as ações da sociedade, em especial quanto à prestação de contas da sociedade.” Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos como preenchidos os pressupostos da ação e julgado procedentes os pedidos iniciais. Preparo regular no ID 70652665. Contrarrazões no ID 70652668, pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da violação ao princípio a dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de capacidade postulatória da recorrente, por se tratar de empresa extinta antes do ajuizamento da causa. A apelante se manifestou no ID 70652672, reiterando a argumentação sustentada no recurso, a respeito da existência de participação societária na empresa apelada. Acrescenta que a aferição da legitimidade processual deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, argumentando que “existe o interesse processual, bem como o pedido é juridicamente possível, logo se aplica a teoria da asserção, merecendo ser afastada a declaração de ilegitimidade ativa da parte Apelante.” Nova manifestação da agravante no ID 71171515, onde alega que a ausência dos pressupostos da ação havia sido sanada em sede de embargos de declaração, não acolhidos pelo Juízo a quo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por ostentar razões recursais completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida. A sentença recorrida se limitou a extinguir o processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos para constituição e desenvolvimento regular do processo, diante da constatação de que a empresa autora/apelante havia sido formalmente extinta antes do ajuizamento da causa, e por ser inviável a alteração do polo ativo pelo sócio após realizada a citação, confira-se: “Diante dos documentos juntados pela parte ré, especialmente baixa do CNPJ (motivo: ‘extinção por encerramento liquidação voluntária’) em 26.9.2023, e Distrato Social (ID no 205042938), que noticia o encerramento das atividades em 14.8.2023, constata-se que houve extinção da pessoa jurídica Segundo Bar e Restaurante LTDA. A extinção da pessoa jurídica ocorreu antes do ajuizamento da demanda, a fulminar a capacidade processual para estar em juízo. Destarte, não é caso de sucessão pelo sócio Fabricio, tendo em vista a discordância manifestada pela parte ré, bem como a impossibilidade de sucessão quando a extinção da pessoa jurídica ocorrer antes do ajuizamento da ação. Confira-se precedentes deste Eg. TJDFT sobre a matéria: (...) Diante de todo o exposto, julgo extinto o processo, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em face da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, considerando que o valor da causa é muito baixo, à luz do art. 85, § 2o e § 8o do CPC, sopesando a simplicidade, a rapidez de solução, o pequeno trabalho desenvolvido, não tendo aderência com aplicação da tabela da OAB, cujos valores para o caso concreto mostram-se excessivo e não condizente a realidade do processo.” (ID 70652005 – g.n.) Ou seja, o Juízo de origem se limitou a julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A despeito de clareza e objetividade da sentença de primeiro grau, verifica-se que as razões recursais nada tratam sobre os fundamentos ou sobre a resolução empreendida pelo decisum. Apresentando razões completamente dissociadas do conteúdo da sentença, o recurso de apelação apresenta suscinta argumentação a respeito do mérito da ação de reconhecimento de sociedade de fato, defendo a existência de vínculo societário entre as partes. Confira-se, na integra, as razões recursais: “II. MÉRITO A necessidade de reforma da r. Sentença se consubstancia na (i) incidência do código de Defesa do Consumidor, (ii) excesso de execução e juros abusivos. A) EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE COMUM No presente caso, demonstra-se a existência de sociedade comum. Ressalta-se que o caso nos presentes autos se amolda perfeitamente ao previsto ao art. 986 do Código Civil: Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, regerse-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples. Isso pois, a sociedade in casu apenas não possui a inscrição dos atos constitutivos no órgão competente, o que não descaracteriza a personalidade jurídica da sociedade, pelo contrário, apenas o constitui, não sendo caráter definidor de sua existência. Ademais, a existência da sociedade Requerente pode ser comprovada pelas ações dos sócios que demonstram a sua vontade de ser uma sociedade, cujo nome doutrinário se intitulou enquanto affectio societatis. Não há como negar, no presente caso, a presença da affectio societatis pela vontade dos sócios em pertencer à sociedade, a qual inclusive já fora objeto de prova nos presentes autos. Assim, tendo sido amplamente aceito (e de vontade) tanto dos sócios, quanto do mercado em geral, tendo o reconhecimento (em âmbito da economia nacional e global) da sociedade enquanto uma sociedade e dos sócios enquanto sócios, configura-se o affectio societatis. Desse modo, a ausência de registro do objeto se demonstra apenas um simples detalhe perto da realidade fática que se expressa na realidade concreta do caso em análise. Nesse sentido, a legislação objetiva proteger a realidade prática em prol de seus beneficiários e em segurança aos possíveis lesados, razão pela qual prevê a possibilidade de existência da sociedade comum. Como o canal de diálogo com o representante da Companhia, e que à época a representou na alienação das ações, mas que sequer figura em seus quadros diretivos, está obstado por iniciativa deste, a única salvaguarda para os direitos do Autor encontra-se perante o Poder Judiciário, nos termos desta ação. Até que a parte Apelante desejasse a saída da Sociedade, com a realização do investimento feito, por razões que não interessam à própria Companhia, ao menos havia prestação de contas informal e rotineira, via grupo de WhatsApp ou email, por parte do representante desta, demonstrando o vínculo societário estabelecido e existente. Quando as trocas de mensagens passaram a ser em virtude deste desejo da parte Apelante em dissolver parcialmente a Companhia, quanto ao quinhão a eles pertencente, o Representante da parte Apelada, que outrora se apresentava como seu Diretor, mudou de forma categórica o comportamento para com os subscritores desta exordial. Ora, Excelência, como poderia uma sociedade que não existe, ter faturamento, e mais gerar lucro, e ainda distribuir seus lucros? Portanto, evidente a contradição à r. Sentença, pois não poderia uma sociedade que não existe distribuir lucros, fato que sequer foi analisado pelo í. Magistrado, o qual sequer menciona a questão em sua fundamentação. A ausência de averbação dos documentos não configura sua inexistência, por isso necessário o reconhecimento da existência da sociedade em comum, saneando-se o impedimento do sócio quanto ao exercício de seus direitos societários que recaem sobre as ações da sociedade, em especial quanto à prestação de contas da sociedade. Dessa forma, pugna-se pela reforma da r. Sentença para reconhecer a presença das condições da ação, julgando procedentes todos os pedidos à exordial.” (ID 70652663). Ademais, para além do princípio da unicidade recursal vedar o aditamento das razões de apelação depois da interposição do recurso, cumpre destacar que mesmo nas sucessivas manifestações apresentadas depois da arguição de violação da dialeticidade recursal em contrarrazões, a apelante nada tratou a respeito da evidente falta de condição da ação adotada como fundamento na sentença. De fato, na petição de ID 70652672, reitera a argumentação sustentada no apelo, a respeito da alegada existência de participação societária na empresa apelada, tece considerações sobre os efeitos da revelia, e acrescenta que a aferição da legitimidade processual deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, devendo-se levar em conta que alegou possuir vínculo societário com a empresa apelada, in litteris: “Excelência, a parte Apelada em sua petição de contrarrazões objetiva ludibriar Vossa Excelência com suas alegações, porém apresenta-se a veracidade fática. A petição inicial da parte Apelante se destina ao reconhecimento da sociedade de fato que ocorrera quando de sua existência – por óbvio - sendo que eventual distrato posterior não interfere na existência de sociedade á época de sua existência, Excelência. Assim, de fato, a parte Apelante juntou aos autos documento de distrato social que nada comprovam além do que a sociedade existiu e se findou, sendo que quando de sua existência, foi constituída a sociedade de fato que se objetiva a declaração de existência à petição inicial. Quanto à existência da sociedade de fato, a parte Apelante já acostou aos autos robusto conjunto fático-probatório acerca de todas as suas alegações, sendo que a parte Apelada falha em comprovar quaisquer de suas alegações. Quanto à capacidade processual, aplica-se in casu a teoria da asserção. Trata-se de teoria jurídica que defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Assim, a existência de vínculo obrigacional resta comprovado por todas as provas que demonstram a participação na sociedade, em especial a distribuição de lucros. A esse propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que (...) No presente caso, existe o interesse processual, bem como o pedido é juridicamente possível, logo se aplica a teoria da asserção, merecendo ser afastada a declaração de ilegitimidade ativa da parte Apelante. Outrossim, dentre os efeitos da revelia, se encontra a presunção de veracidade das alegações da parte Apelante, as quais de fato o são, e a parte Apelada objetiva ludibriar Vossa Excelência com alegações em fase recursal, as quais sequer convém ao deslinde da presente lide. Dessa forma, pugna-se pelo deferimento da Apelação para reformar a r. Sentença, com o deferimento de todos os pedidos da parte Requerente à exordial.” (ID 70652672) Nova manifestação da apelante do ID 71171515, onde alega que a ausência dos pressupostos para constituição da ação havia sido sanada em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos: “A parte Apelante expõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Isso pois, a Sentença (ID 219580387) julgou o processo extinto pela ausência das condições da ação. Assim, foram opostos Embargos de Declaração acerca da omissão quanto às alegações da parte Apelante que demonstram a existência das condições da ação. No entanto, não houve a correção do vício apontado em sede de Embargos de Declaração, tendo sido exarada Sentença (ID 221076233) que não os acolheu. Desse modo, fez-se necessária a interposição de Apelação, objetivando a reforma da r. Sentença, a qual se encontra em contraposição à jurisprudência pátria, encontrando-se presentes as condições da ação. Dessa forma, pugna-se pela apreciação da Apelação para reformar a r. Sentença e deferir todos os pedidos à exordial, em especial devido à presença das condições da ação.” (ID 71171515) Ocorre que nos embargos de declaração opostos contra a sentença nada havia tratado a respeito do fato de ser empresa extinta previamente ao ajuizamento da ação, carecendo de capacidade postulatória para demandar em Juízo, como decidido na sentença recorrida, confira-se: “A r. Decisão merece reforma, ante a omissão quanto ao cerceamento de defesa nos presentes, o qual viola (e contradiz) os princípios corolários do Direito da ampla defesa e do contraditório. Isso pois, a parte Embargante apresentou a petição inicial, com a presença de todas as condições da ação, porém o í. Magistrado não o reconheceu, em patente violação aos princípios supracitados. Inicialmente, cabe mencionar que, para que o processo alcance o fim ao qual se destina, e necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma clara e completa, sem obscuridade, omissão ou contradição. Em que pese o notório saber jurídico de Vossa Excelência, a parte Embargante entende que houve omissão quando da prolação da sentença ora embargada. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também e reforçada no âmbito cível através do art. 489 do Código de Processo Civil, in verbis: (...) No que tange a omissão, uma decisão será considerada omissa quando deixar de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o do CPC. Ressalta-se que quaisquer dos pontos à exordial foram tratados ou sequer analisados pelo í. Magistrado. O teor do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil define que não se considera fundamentada qualquer decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Em suma, o recurso da parte Embargante restou não recebido sem a devida análise da violação ao direito de defesa. A Constituição da Republica prevê entre os direitos e garantias fundamentais o contraditório e ampla defesa que devem ser assegurados em todos os processos nos termos do artigo 5o, inciso LV garantindo a possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos em caso de qualquer procedimento judicial ou administrativo. Portanto, houve omissão à r. Decisão proferida, uma vez que o Direito deve priorizar a busca pela verdade real. Nesse sentido, requer que a omissão à r. Decisão seja corrigida, garantindo que os presentes Embargos sejam recebidos, e que não seja comprometido o princípio do contraditório e da ampla defesa. A parte Embargante, portanto, suplica pelo recebimento dos presentes Embargos para corrigir a r. Decisão. É essencial que os Embargos sejam conhecidos e providos para que se sanem as omissões e contradições relativas à fundamentação da r. Decisão. A omissão na r. Decisão recorrida, ao não considerar os precedentes apresentados, reforça a necessidade de acolhimento dos embargos para corrigir o erro identificado. Desse modo, resta clara à omissão na decisão recorrida, visto que deixou de ressalvar os precedentes colacionados, motivo pelo qual faz-se necessário o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de corrigir a omissão apontada. Ademais, a r. Decisão embargada se encontra em evidente violação ao princípio da cooperação expresso ao Código de Processo Civil, bem como priva a parte Embargante do acesso à justiça. Assim, a r. Decisão se encontra omissa quanto à distribuição de lucros. Ora, Excelência, como poderia uma sociedade que não existe, ter faturamento, e mais gerar lucro, e ainda distribuir seus lucros? Portanto, evidente a contradição à r. Sentença, pois não poderia uma sociedade que não existe distribuir lucros, fato que sequer foi analisado pelo í. Magistrado, o qual sequer menciona a questão em sua fundamentação. A ausência de averbação dos documentos não configura sua inexistência, por isso necessário o reconhecimento da existência da sociedade em comum, saneando-se o impedimento do sócio quanto ao exercício de seus direitos societários que recaem sobre as ações da sociedade, em especial quanto à prestação de contas da sociedade. Assim, considerando-se que a r. Decisão embargada viola diversos dos princípios corolários do ordenamento jurídico pátrio, em evidente contradição, e omissa quanto aos pontos alegados à exordial proposta pela parte Embargante, cabível a reforma da r. Decisão embargada. Dessa forma, pugna-se pela reforma da r. Decisão para sanear as omissões e contradições quanto ao ordenamento jurídico pátrio, especialmente em relação à incidência in casu dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da cooperação.” (ID 70652007) Portanto, tanto o recurso de apelação, quanto nos embargos de declaração que o precedeu, assim como nas manifestações processuais posteriores, a apelante não enfrenta o fundamento e a resolução empreendida na sentença, apresentando argumentação completamente dissociada do ato resistido, o que obsta o conhecimento do apelo, por falta de um dos pressupostos de admissibilidade. O art. 1.010, III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de recurso de apelação, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na sentença impugnada. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da sentença recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente, resta inviável o conhecimento do recurso de apelação. Sobre o tema, confira-se o entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes”. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.). Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, com fins de assegurar o contraditório (elaboração das contrarrazões pelo recorrido) e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O recorrente deve indicar precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão e a instância recursal conhecer do recurso. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode apresentar fundamentos recursais desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a repetição dos argumentos utilizados anteriormente, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na decisão combatida. 4. No caso, em vez de combater o fundamento da decisão hostilizada - ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - a agravante repetiu os argumentos da apelação. 5. Recurso não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1752480, 07245706820228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMNTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na decisão agravada. (...) (Acórdão 1823342, 07271998320208070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que além de o recurso abordar questões não tratadas na sentença recorrida, apresenta argumentos completamente dissociados do ato recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso de apelação, com fulcro no artigo 932 c/c art. 1.010, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Fixo os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majorando de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a verba honorária fixada na sentença apelada na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator